Tribunal: CARF
Processo: 13984.721100/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.721100/2015-83
ACÓRDÃO
2002-008.544 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGVET REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões recursais
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.544 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721100/2015-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de
supostamente ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) de 03/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010,
12/2010 fora do prazo legal, aplicando-se o artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
A defesa alega prescrição do lançamento, falta de publicidade e intimação prévia,
alteração de critério jurídico para lançar multa que nunca havia sido lançada antes, da aplicação
da denúncia espontânea e genericamente menciona o Projeto de Lei 7.512 de 2014 que teria o
condão de anistiar as multas em questão (fls. 2-8).
Sobreveio o acórdão no 14-85.519, proferido pela 3a TURMA DA DRJ/RPO (fls. 22-
28), que entendeu pela improcedência da impugnação por entender inaplicável a denúncia
espontânea, ausência de nulidade por falta de intimação prévia e dupla visita, impossibilidade de
conhecer de matérias constitucionais e inaplicabilidade da anistia promovida pela Lei 13097/15.
Devidamente cientificada em 02/10/2020 (fl. 53), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 05/11/2020 que alega, em síntese, preliminar de extinção do processo por
cerceamento do direito de defesa, extinção do processo em razão da prescrição intercorrente,
pede a responsabilização dos servidores responsáveis e requer que seja isentada dos juros e
correção monetária em razão do longo prazo de tramitação processual (fls. 35-47).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é intempestivo e não deve ser conhecido.
Como se verifica, o Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em 02/10/2020
(fl. 53-54). Ocorre que só veio a interpor o recurso no dia 05/11/2020, após o transcurso de 30
dias a partir de sua intimação, que se encerrou no dia 03/11/2020.
Esse racional decorre da aplicação dos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972,
que fixam o prazo recursal de 30 dias corridos, excluído o dia do início e incluído o dia do
vencimento:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.544 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721100/2015-83
3
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Veja que, embora a Recorrente afirme de forma genérica que não lhe teria sido
franqueado acesso aos autos do processo, entendo que aqui não houve demonstração de efetivo
prejuízo para a defesa a legitimar a prorrogação de seu prazo recursal.
Isso, pois no dia 19/10/2020 a Recorrente enviou um e-mail solicitando acesso em
caráter de urgência ao processo administrativo e, sem apresentar qualquer resposta àquela
mensagem, ou mesmo uma inércia injustificada da administração fiscal, a Recorrente apenas
seguiu com a interposição do Recurso Voluntário no dia 05/11/2020, extrapolando seu prazo em 2
dias.
Assim, o que se extrai dos autos é que a Recorrente obteve acesso aos autos do
processo administrativo em tempo hábil para a elaboração de sua defesa, sem que a repartição
fiscal tenha provocado qualquer embaraço para o regular exercício do seu direito de petição.
Assim, o Recurso é intempestivo e suas razões não podem ser conhecidas.
Ainda que fosse superada a intempestividade, o Recurso Voluntário em julgamento
possui um único fundamento, referente à prescrição intercorrente do processo administrativo
fiscal, matéria que não pode ser apreciada no âmbito do CARF por força da Súmula CARF no 11.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário visto que sua
interposição foi intempestiva.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 61
DF CARF MF
Original